Tribunal: TJPA
Processo: 0841946-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841946-87.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: JULIA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDA PREDATÓRIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. ORELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

NÃO REALIZADA. BANCO QUE DEIXOU DE JUNTAR CONTRATO ORIGINAL E RECOLHER VALORES PARA SUA REALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

DANOS MATERIAIS. EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL E DESARRAZOÁVEL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado.
II-
N
o que concerne a prescrição alegada, a
nalisando os autos a matéria em comento diz respeito a reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, aplicando-se, pois o art. 14 do CDC.

III-
Caberia ao banco comprovar que a assinatura da constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato e realizasse o pagamento do perito.
IV-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
V-
N
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
VI-
.C
onsiderando que o valor fixado pelo Juízo Singular à título de danos morais

não se encontra
condizente com o dano gerado, deixando ainda de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

e o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor fixado seja minorado para

R$ 3.000,00 (Três mil reais), este sim razoável e proporcional.
VII-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para minorar os danos morais arbitrados, para R$ 3.000,00 (Três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO CETELEM S.A.
, em face da sentença prolatada, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é

51-820516755/16 no valor de R$ 2.506,71 (dois mil e quinhentos e seis reais e setenta e um centavos) a ser pago em 72 parcelas de R$ 75,30 (setenta cinco reais e trinta centavos).

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.00,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, documentos pessoais e Boletim de Ocorrência.

Contestação ID Num. Num. 19218062.

Réplica à Contestação, onde foi requerida perícia grafotécnica.

Ao se manifestar, o Banco réu informou que demonstrou a regularidade da operação cabendo o julgamento antecipado com a respectiva improcedência dos pedidos da parte Autora, porém, afirmou que para maiores convencimento do MM. Juízo, caso entenda necessário, requereu algumas provas.

Após o magistrado determinou que fosse realizada a perícia e, não tendo o reu realizado o pagamento dos honorários,

declarou preclusa a prova pericial e considerando que não restam outras provas a serem produzidas, procedeu com o julgamento antecipado da lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) Declarar a nulidade do empréstimo nº 51-820516755/16 contraído junto ao requerido em nome da requerente no valor de R$ 2.506,71 (dois mil e quinhentos e seis reais e setenta e um centavos); 2) condenar o Requerido a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Nas razões recursais,
BANCO CETELEM S/A
alega advocacia predatória, prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 3 anos da consignação, validade do contrato, conforme contrato entabulado entre as partes, com assinatura idêntica ao documento da apelada e TED realizado.

Além disso, alega dano material, moral e devolução em dobro incabível,

ante a ausência de ato ilícito, porém não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais fixados, além de determinada a compensação de valores.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 19218117.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, há de se afirmar que
o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado.

Outrossim, no que concerne a prescrição alegada, a
nalisando os autos a matéria em comento diz respeito a reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, aplicando-se, pois o art. 14 do CDC.

Nesses termos, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora, estando, portanto, dentro do prazo prescricional mencionado.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

A relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes, a fim de viabilizar perícia técnica do referido documento, mesmo após intimado para tanto, além é claro, de deixar de realizar o pagamento da referida perícia,

se limitando a contrapor os honorários periciais arbitrados, sem contudo, utilizar de meio hábil para tanto, o que por certo implicou na preclusão da prova pericial.

Com efeito, tem-se que caberia ao banco comprovar que a assinatura da constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato e realizasse o pagamento do perito.

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando que o valor fixado pelo Juízo Singular não se encontra
condizente com o dano gerado, deixando ainda de observar

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

e o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor fixado seja minorado para

R$ 3.000,00 (Três mil reais), este sim razoável e proporcional.

No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.

Po
r todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar os danos morais arbitrados, para R$ 3.000,00 (Três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 28/11/2024